Tribunal: TJDFT
Processo: 0748063-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. OFÍCIOS ÀS EMPRESAS AÉREAS. PROGRAMAS DE FIDELIDADE. MILHAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios e de penhora de milhas e pontos de programas de fidelidade pertencentes à parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de bloqueio, penhora ou solicitação de informações sobre pontos e milhas acumulados em programas de fidelidade, para fins de satisfação da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pontos e milhas acumulados em programas de fidelidade, embora possuam conteúdo econômico, são direitos pessoais, intransferíveis e sujeitos a regras específicas impostas pelas empresas administradoras, não sendo suscetíveis de penhora.
4. Não demonstrada a utilidade prática da diligência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Milhas e pontos de programas de fidelidade, por serem direitos pessoais e intransferíveis, não podem ser objeto de penhora, diante da inexistência de eficácia concreta da medida no âmbito executivo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV e art. 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1304258, 07400835020208070000, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 25/11/2020, p. 11/12/2020.